Tribunal: TJBA
Processo: 8048700-50.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8048700-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DE CASTRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

X
EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Nº 8016794-81.2019.8.05.0000
. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INATIVIDADE. PARIDADE. COMPROVAÇÃO.
VPNI
COMO BASE DE CÁLCULO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INAPLICABILIDADE
. PAGAMENTO. FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE.

1.
Cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO

COM PEDIDO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER
fundada em Título Executivo Judicial da Ação mandamental nº 8016794-81.2019.8.05.0000, cuja concessão da segurança naquele
writ
recai sobre a percepção de verba salarial no valor do Piso Nacional do Magistério.

2.
Ilegitimidade ativa da exequente suscitada pelo Estado da Bahia.
O título objeto da execução não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a ordem mandamental a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003
”. Rejeição.

3.

Da obrigação de fazer.

No
ID 51165142
a parte autora apresenta o ato aposentador,
bem como contracheque em que se verifica a data de admissão (ID 51165138)
. Ou seja, comprova o direito à paridade vencimental porque
adquiriu o direito a aposentadoria
antes da EC nº 41/2003.

4.
Da vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI).
O título ora executado (Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000), transitado em julgado, determina expressamente que o piso nacional corresponde ao vencimento básico. Além disso, o julgamento da ADI 4167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008
e fixou

o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento.
Assim, a implementação do piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico da parte demandante e não sobre a
VPNI.

5.

Implantação do
Piso Salarial nos proventos de aposentadoria que se impõe.

6.
Pagamentos retroativos devem obedecer ao regime de precatórios (Tema 831 DO STF), não em folha suplementar, como pretende a autora.

7
.
Acolhimento parcial da i
mpugnação do Estado da Bahia

quanto à obrigação de fazer, no que se refere ao tema de pagamento de valores retroativos, que deve obedecer ao regime de precatórios (Tema 831 DO STF) e não em folha suplementar, como pretende a autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048700-50.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA TEREZA DE CASTRO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em acolher parcialmente a impugnação do Estado da Bahia

quanto a obrigação de fazer, no que se refere ao tema de pagamento de valores retroativos, que deve obedecer o regime de precatórios (Tema 831 DO STF) e não em folha suplementar, como pretende a autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .